Tribunal: STF
Processo: ARE 1408017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra a ordem tributária. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos locais. Impossibilidade de análise, dada a falta de prequestionamento. Acórdão do tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Constitucionalidade dos tipos penais previstos na Lei nº 8.137/90. Tema nº 937 da Sistemática da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.



    1. As normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foram debatidas nos acórdãos recorridos, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações.



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    3. O Plenário do STF reafirmou, na sistemática da repercussão geral (Tema nº 937), “a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição” (ARE nº 999.425-ED, Pleno, DJe de 26/11/20).



    4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    5. Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.